Tribunal: TJMT
Processo: 1000708-68.2025.8.11.0036
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000708-68.2025.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARIA FERREIRA OLIVEIRA - CPF: 106.888.201-82 (APELANTE), JULIO VERISSIMO BENVINDO DO NASCIMENTO - CPF: 108.000.197-25 (ADVOGADO), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), GRUPO CAPITAL CONSIG HOLDING S.A. - CNPJ: 33.189.359/0001-08 (APELADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0016-08 (APELADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (APELADO), DIEGO MARTIGNONI - CPF: 001.666.870-73 (ADVOGADO), LEANDRO DO NASCIMENTO - CPF: 387.802.048-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

MARIA FERREIRA OLIVEIRA
.

APELADO(S):

CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA, GRUPO CAPITAL CONSIG HOLDING S.A., BANCO PAN S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
,
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

E
MENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SUPERENDIVIDAMENTO. REP
ACTUAÇÃO
DE DÍVIDAS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EXCLUSÃO DO CÁLCULO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, julgou improcedentes os pedidos de limitação de descontos a 30% da renda e de abstenção de negativação, sob fundamento de ausência de comprovação do comprometimento do mínimo existencial, embora alegado comprometimento superior a 60% da renda com contratos bancários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a situação financeira da apelante caracteriza superendividamento nos termos do art. 54-A, §1º, do CDC; (
ii
) estabelecer se os empréstimos consignados podem ser incluídos no cálculo do mínimo existencial e na repactuação judicial das dívidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O superendividamento exige demonstração objetiva da impossibilidade de pagamento das dívidas sem comprometimento do mínimo existencial, não se configurando pela mera existência de elevado endividamento.

O Decreto nº 11.150/2022, ao regulamentar a Lei nº 14.181/2021, fixa o mínimo existencial em R$ 600,00 e exclui expressamente as parcelas de crédito consignado do cálculo de sua aferição.

A exclusão dos empréstimos consignados não extrapola o poder regulamentar, pois decorre de delegação legal e da existência de regime jurídico próprio dessa modalidade, que já limita o comprometimento da renda.

Os contratos de crédito consignado são regidos por legislação específica que estabelece margem consignável, conferindo proteção ao consumidor e afastando sua inclusão na repactuação compulsória.

A renda da apelante, desconsiderados os descontos consignados, permanece superior ao mínimo existencial, afastando a caracterização da impossibilidade manifesta de pagamento.

A ausência de prova de fato superveniente, de práticas abusivas ou de concessão irresponsável de crédito impede a intervenção judicial nos contratos validamente celebrados.

A não caracterização do superendividamento inviabiliza a repactuação das dívidas e a limitação judicial dos descontos pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A caracterização do superendividamento exige prova de que o pagamento das dívidas compromete o mínimo existencial, não se configurando quando a renda remanescente supera o parâmetro legal. 2. Os empréstimos consignados, regidos por legislação específica, são excluídos do cálculo do mínimo existencial e não se submetem à repactuação prevista na Lei nº 14.181/2021. 3. A mera alegação de elevado comprometimento da renda, sem demonstração concreta de inviabilidade da subsistência, não autoriza a intervenção judicial nos contratos de crédito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 1º, III, e 5º, LXXIV; CDC,
arts
. 54-A, §1º, 104-A; CPC,
arts
. 1.010, II e III, 99, §3º; Lei nº 14.181/2021; Decreto nº 11.150/2022,
arts
. 3º e 4º, parágrafo único, I, “h”; Lei nº 10.820/2003; Lei nº 14.431/2022.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação N.U 1101684-68.2025.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 10/03/2026; TJMT, Apelação N.U 1103903-54.2025.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 03/03/2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARIA FERREIRA OLIVEIRA

contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, nos autos da ação de repactuação de dívidas por superendividamento, ajuizada em face de
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO PAN S.A., GRUPO CAPITAL CONSIG HOLDING S.A. E CLICKBANK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Na origem, a autora alegou encontrar-se em situação de superendividamento, sustentando perceber renda líquida mensal aproximada de R$ 5.075,52, ao passo que os encargos decorrentes de contratos bancários alcançariam cerca de R$ 3.021,76, o que comprometeria seu mínimo existencial. Requereu a limitação dos descontos ao patamar de 30% de seus rendimentos, bem como a abstenção de negativação de seu nome.

Regularmente processado o feito, com apresentação de contestações e realização de audiência conciliatória infrutífera, sobreveio sentença de improcedência, ao fundamento de ausência de comprovação dos requisitos legais do superendividamento.

Irresignada, a autora interpôs recurso de apelação, no qual sustenta, em síntese, que se encontra com mais de 60% de sua renda comprometida com dívidas bancárias, o que inviabilizaria sua subsistência digna, razão pela qual pugna pela reforma da sentença, com o reconhecimento do superendividamento e a limitação dos descontos incidentes sobre sua renda.

Foram apresentadas contrarrazões pelos apelados.

O Banco Santander S.A., preliminarmente, suscita violação ao princípio da dialeticidade, sustentando a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.

Apresenta, ainda, impugnação à gratuidade de justiça, ao argumento de inexistência de comprovação da hipossuficiência econômica, e, no mérito, pugna pela manutenção da sentença, destacando a ausência de preenchimento dos requisitos do
superendividamento e a inaplicabilidade do instituto aos contratos de empréstimo consignado, à luz do Decreto n. 11.150/2022.

Por sua vez, o Banco Pan S.A. sustenta, no mérito, a manutenção da sentença, argumentando que a autora não apresentou plano de pagamento válido, em desacordo com as exigências do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto ao prazo máximo de 5 anos e à indicação completa das dívidas.

Aduz, ainda, a impossibilidade de inclusão de contratos de empréstimo consignado no procedimento de repactuação, bem como a ausência de demonstração da destinação dos valores contratados e de efetiva situação de superendividamento, imputando à parte autora a responsabilidade pela desorganização de sua vida financeira.

Ao final, todos os apelados pugnam pelo desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença.

Recurso tempestivo e preparo isento ante
ao
benefício da justiça gratuita deferida em favor da apelante.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

MARIA FERREIRA OLIVEIRA
.

APELADO(S):

CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA, GRUPO CAPITAL CONSIG HOLDING S.A., BANCO PAN S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

VOTO
– PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Ausência de dialeticidade recursal
por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
.

O
BANCO SANTANDER (BRASIL)
S.A. sustenta que a apelante não teria rebatido os fundamentos da sentença recorrida, limitando-se a repetir alegações já afastadas pelo juízo de origem, o que configuraria ausência de dialeticidade recursal e impediria o conhecimento do recurso.

A preliminar não merece acolhida.

O princípio da dialeticidade, consagrado no art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando as razões de fato e de direito que justificam a reforma pretendida. Não se exige, contudo, que o recurso adote estrutura rígida ou que reproduza ipsis litteris cada fundamento da sentença, bastando que apresente argumentação apta a infirmar a conclusão adotada pelo juízo de origem.

No caso concreto, a apelante dedica capítulo específico de suas razões recursais à impugnação dos fundamentos da sentença, sustentando que o juízo a quo teria interpretado de forma restritiva os requisitos legais do superendividamento, ao excluir do cálculo do mínimo existencial as dívidas consignadas com base exclusivamente no Decreto nº 11.150/2022, sem considerar o saldo mensal negativo demonstrado nos autos e o comprometimento efetivo de sua capacidade de subsistência.

Ademais, a apelante apresenta tese jurídica autônoma ao sustentar que o Decreto nº 11.150/2022, ao excluir os empréstimos consignados do cálculo do mínimo
existencial, teria extrapolado os limites da Lei nº 14.181/2021, que não prevê tal exclusão de forma expressa, o que caracteriza impugnação específica ao fundamento central da sentença.

Dessarte, a peça recursal atende ao requisito da dialeticidade, porquanto apresenta argumentação suficiente para permitir o contraditório e o reexame da matéria por esta instância revisora, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

Da impugnação à justiça gratuita.

Os apelados suscitam, em sede de contrarrazões, a revogação do benefício da gratuidade da justiça deferido à parte autora, sob o argumento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica.

A preliminar não merece acolhimento.

Nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, tratando-se de presunção relativa, que somente pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário.

No caso dos autos, não se verifica a existência de elementos concretos aptos a infirmar a condição de hipossuficiência da apelante. Ao revés, as circunstâncias narradas na inicial e reiteradas nas razões recursais
,
notadamente o elevado comprometimento de sua renda mensal com encargos financeiro
,
são compatíveis, em tese, com a concessão do benefício.

Ademais, a simples alegação de percepção de renda superior a determinado patamar, desacompanhada de prova efetiva da capacidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e familiar, não se mostra suficiente para afastar a presunção legal.

Assim, inexistindo demonstração inequívoca de capacidade econômica, deve ser mantido o benefício da gratuidade da justiça.

Diante do exposto, rejeito a impugnação à gratuidade da justiça.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de
recurso de apelação cível interposto por
MARIA FERREIRA OLIVEIRA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, nos autos da ação de repactuação de dívidas por superendividamento, ajuizada em face de
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO PAN S.A., GRUPO CAPITAL CONSIG HOLDING S.A. E CLICKBANK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Consta dos autos que a autora alegou encontrar-se em situação de superendividamento, afirmando perceber renda líquida mensal de aproximadamente
R$ 5.075,52
e suportar encargos mensais que somariam
R$ 3.021,76
, o que, segundo sustenta, comprometeria seu mínimo existencial. Com base em tais alegações, postulou a limitação dos descontos incidentes sobre sua remuneração ao patamar de 30% de seus rendimentos líquidos, bem como a abstenção, pelos requeridos, de inserção de seu nome em cadastros restritivos de crédito.

Após regular processamento, com realização de audiência conciliatória infrutífera e apresentação de contestação pelos réus, sobreveio sentença de improcedência, ao fundamento, em síntese, de que a demandante não comprovou o preenchimento dos requisitos legais necessários ao reconhecimento da situação de superendividamento, notadamente quanto à demonstração concreta da impossibilidade de pagamento da totalidade das dívidas sem comprometimento do mínimo existencial.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em suma, que se encontra em efetiva situação de superendividamento, uma vez que mais de 60% de sua renda mensal estaria comprometida com contratos bancários, o que inviabilizaria sua subsistência digna e de sua família. Defende que a sentença merece reforma para que seja reconhecido o direito à repactuação das dívidas, com limitação dos descontos incidentes sobre sua renda.

Delineado o contexto fático-probatório e as teses devolvidas a esta instância revisora, passo à análise das questões de mérito suscitadas no recurso.

Caracterização do superendividamento e comprometimento do mínimo existencial

Consta dos autos que a autora alegou encontrar-se em situação de superendividamento, afirmando perceber renda líquida mensal de aproximadamente
R$ 5.075,52
e suportar encargos mensais que somariam
R$ 3.021,76
, o que, segundo sustenta, comprometeria seu mínimo existencial.

A controvérsia central reside em definir se a situação fática demonstrada nos autos caracteriza o superendividamento previsto no art. 54-A, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, notadamente quanto à possibilidade de inclusão dos empréstimos consignados no cálculo do comprometimento do mínimo existencial.

A Lei nº 14.181/2021 alterou o Código de Defesa do Consumidor para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento.

O art. 54-A, §1º, do CDC conceitua o superendividamento como "a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação".

O Decreto nº 11.150/2022, posteriormente alterado pelo Decreto nº 11.567/2023, regulamentou o tema e estabeleceu em seu art. 3º que "considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais)".

Ademais, o art. 4º, parágrafo único, inciso I, alínea "h", do mesmo Decreto prevê expressamente que não serão computados na aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial as parcelas das dívidas "decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica".

A questão que se coloca é se a exclusão dos empréstimos consignados do cálculo do mínimo existencial, prevista no Decreto nº 11.150/2022, encontra amparo na Lei nº 14.181/2021 ou se configura extrapolação do poder regulamentar.

A Lei nº 14.181/2021, ao conceituar o superendividamento, não estabeleceu qualquer exclusão expressa de modalidades específicas de crédito, limitando-se a
prever que o conceito de mínimo existencial seria definido "nos termos da regulamentação".

Dessarte, o legislador delegou ao Poder Executivo a competência para regulamentar o conceito de mínimo existencial, o que foi exercido por meio do Decreto nº 11.150/2022.

O Decreto nº 11.150/2022, ao excluir os empréstimos consignados do cálculo do mínimo existencial, não extrapolou os limites da delegação legislativa, porquanto a exclusão encontra fundamento na própria natureza jurídica diferenciada dessa modalidade de crédito, que é regida por legislação específica e possui características próprias que a distinguem das demais operações de crédito.

Os empréstimos consignados são regidos pela Lei nº 10.820/2003, que estabelece limites rígidos de comprometimento da renda, justamente para evitar o superendividamento.

O art. 1º, §1º, da referida lei prevê que as consignações em folha de pagamento não podem ultrapassar o limite de 35% da remuneração disponível, sendo que a Lei nº 14.431/2022 ampliou esse limite para 45%, incluindo 5% para cartão de crédito consignado e 5% para cartão de benefício consignado.

Assim
, a própria legislação específica que rege os empréstimos consignados já estabelece mecanismos de proteção ao consumidor, limitando o comprometimento da renda e preservando parcela mínima para a subsistência.

A inclusão dos empréstimos consignados no processo de repactuação de dívidas previsto na Lei nº 14.181/2021 implicaria em dupla proteção e em violação ao regime jurídico específico dessa modalidade de crédito, que possui taxas de juros reduzidas justamente em razão da segurança do recebimento via desconto em folha.

Ademais, a exclusão dos empréstimos consignados do cálculo do mínimo existencial não significa que o consumidor que possua apenas dívidas consignadas esteja desamparado, porquanto a própria legislação específica já estabelece limites de comprometimento da renda e mecanismos de proteção.

O que a Lei nº 14.181/2021 visa proteger são as situações em que o consumidor, além das dívidas consignadas, possui outras dívidas de consumo que comprometem o mínimo existencial.

No caso concreto, a apelante aufere renda líquida mensal de
R$ 5.075,52
. Conforme documentação acostada aos autos,
a apelante possui apenas
descontos referentes a empréstimos consignados
que
totalizam
R$ 3.021,76
.

Desta forma, e
xcluindo-se os descontos consignados, conforme determina o Decreto nº 11.150/2022, a renda líquida remanescente da apelante, seria de R$
R$
R$ 5.075,52
, valor que supera em muito o mínimo existencial estabelecido pelo Decreto nº 11.150/2022 (R$ 600,00).

O mínimo existencial, conforme definido pelo Decreto nº 11.150/2022, corresponde ao valor de R$ 600,00, que deve ser preservado para garantir a subsistência do consumidor.

No caso concreto, a renda líquida remanescente da apelante supera em muito o mínimo existencial, não restando caracterizada a impossibilidade manifesta de pagar a totalidade de suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial, requisito essencial para a caracterização do superendividamento.

Ademais, a apelante não demonstrou a ocorrência de fato superveniente imprevisível que tenha comprometido sua capacidade de pagamento, tampouco comprovou a existência de práticas abusivas ou de concessão irresponsável de crédito por parte das instituições financeiras.

A mera alegação de dificuldades financeiras, sem a comprovação efetiva do comprometimento do mínimo existencial, não é suficiente para justificar a intervenção judicial nos contratos validamente celebrados entre as partes.

A esse respeito:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. RENDA LÍQUIDA REMANESCENTE SUPERIOR AO PARÂMETRO LEGAL. DECRETO Nº 11.150/2022. NÃO CONFIGURAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou improcedente a pretensão de repactuação de dívidas com fundamento na Lei do Superendividamento. A autora, servidora pública com duas fontes de renda, alega que o somatório dos descontos de múltiplos empréstimos compromete o seu mínimo existencial, ao passo que a sentença afastou a caracterização do superendividamento com base na renda líquida remanescente e na exclusão legal dos empréstimos consignados do cômputo da dívida. II. Questão em discussão 2. A questão central consiste em verificar se (i) a situação fático-financeira da apelante se amolda à hipótese legal de superendividamento, considerando sua renda líquida total e as despesas declaradas; (
ii
) os contratos de empréstimo consignado, por possuírem regime jurídico próprio, podem ser incluídos no plano de repactuação judicial; e (
iii
) se o parâmetro de R$ 600,00, fixado pelo Decreto nº 11.150/2022 para o mínimo existencial, deve ser estritamente observado ou se comporta flexibilização à luz do princípio da dignidade da pessoa humana. III. Razões de decidir 3. O instituto do superendividamento, positivado pela Lei nº 14.181/2021, destina-se a tutelar o consumidor que demonstra a impossibilidade manifesta de
saldar suas dívidas sem comprometer o mínimo necessário à sua subsistência digna. A mera existência de endividamento elevado, por si só, não configura a situação de superendividamento legalmente protegida. 4. O Decreto nº 11.150/2022, ao regulamentar a lei e definir o mínimo existencial, agiu nos limites da delegação legislativa e goza de presunção de constitucionalidade. A exclusão expressa das operações de crédito consignado do cômputo das dívidas (art. 4º, § 1º, I, 'h') encontra fundamento na existência de um regime jurídico próprio para essa modalidade de crédito, que já prevê mecanismos de controle de endividamento por meio da margem consignável. 5. Ainda que se desconsiderasse a exclusão legal, a análise concreta dos autos demonstra que a renda líquida remanescente da apelante, mesmo após os descontos consignados em apenas um de seus vínculos, supera em mais de duas vezes o valor fixado como mínimo existencial, afastando a caracterização de violação à sua subsistência básica. A existência de uma segunda fonte de renda robustece a conclusão de que não há a "impossibilidade manifesta" exigida pela lei. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A caracterização do superendividamento, para os fins da Lei nº 14.181/2021, exige a demonstração objetiva de que o pagamento das dívidas de consumo compromete o mínimo existencial do devedor, não se configurando quando a renda líquida remanescente supera o parâmetro legal estabelecido no Decreto nº 11.150/2022. 2. As operações de crédito consignado, regidas por legislação específica que já estabelece limites de comprometimento de renda, são expressamente excluídas do cômputo das dívidas para a aferição do mínimo existencial, nos termos do art. 4º, parágrafo único, I, 'h', do Decreto nº 11.150/2022, não integrando o plano de repactuação compulsória." Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 1º, III, 5º, LXXIV, e 6º; CDC,
arts
. 6º, VIII, 14, 54-A, §1º, 104-A e 104-B; CPC/2015,
arts
. 85, §11, 98, §§ 2º e 3º, 99, §2º, 932, III, e 1.010, II e III; Lei nº 14.181/2021; Decreto nº 11.150/2022,
arts
. 3º e 4º, parágrafo único, I, "h"; Lei nº 10.820/2003. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, REsp 1.400.891/BA; STJ, REsp 1.481.811/DF; STF, RE 466.343/SP; TJMT, N.U 1019886-22.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 17/09/2025; TJMT, N.U 1001212-48.2023.8.11.0035, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 07/10/2025; TJMT, N.U 1008890-07.2023.8.11.0006, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 07/10/2025; TJDF, 07023594120238070021 1911572, Rel. Des.
Aiston
Henrique de Sousa, 4ª Turma Cível, j. 22/08/2024 (N.U 1101684-68.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2026, Publicado no DJE 17/03/2026)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS FUNDADA NA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. DIALETICIDADE OBSERVADA (ART. 1.010 DO CPC). AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL NOS PARÂMETROS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de limitação de
descontos com base na Lei do Superendividamento, por não caracterizada a situação de superendividamento e por inaplicabilidade do regime legal aos contratos de crédito consignado. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO Verificar: (a) ocorrência de cerceamento de defesa; (b) violação ao princípio da dialeticidade; (c) possibilidade de reconhecimento do superendividamento e limitação judicial dos descontos ao patamar de 35% da renda líquida. III. RAZÕES DE DECIDIR Inexistência de cerceamento de defesa: controvérsia centrada em prova documental (contracheques, contratos e planilhas), sendo legítimo o julgamento antecipado da lide (
arts
. 355, I, e 370 do CPC), ausente demonstração de prejuízo concreto. Rejeição da preliminar de ofensa à dialeticidade: razões recursais impugnam adequadamente os fundamentos da sentença, atendendo ao art. 1.010, III, do CPC. A Lei nº 14.181/2021 introduziu no CDC o conceito de superendividamento (art. 54-A, §1º), condicionado ao comprometimento do mínimo existencial. O Decreto nº 11.150/2022, ao regulamentar a matéria, fixou parâmetro objetivo para o mínimo existencial (art. 3º) e excluiu expressamente, para fins de aferição de seu comprometimento, as parcelas decorrentes de operações de crédito consignado regidas por lei específica (art. 4º, parágrafo único, I, “h”). Os contratos firmados pelo autor consistem exclusivamente em empréstimos consignados e cartões de crédito consignados, disciplinados por legislação própria (Lei nº 10.820/2003 e normas correlatas), que já estabelecem limites de margem consignável. A mera superação do patamar de 35% da renda líquida não configura, por si só, superendividamento nos termos legais, sobretudo quando preservado valor superior ao mínimo existencial definido em regulamento. Decreto Legislativo Estadual nº 79/2025 não possui aptidão para afastar a disciplina federal da Lei nº 14.181/2021 nem para modificar a exclusão expressamente prevista no Decreto nº 11.150/2022. IV. DISPOSITIVO Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, XXXV; Código de Processo Civil,
arts
. 355, I; 370; 1.010, III; 487, I; Código de Defesa do Consumidor, art. 54-A, §1º (incluído pela Lei nº 14.181/2021); Decreto nº 11.150/2022,
arts
. 3º e 4º, parágrafo único, I, “h”; Lei nº 10.820/2003. Julgados relevantes citados: TJMT, Apelação nº 1008890-07.2023.8.11.0006; TJMT, Apelação nº 1030360-09.2023.8.11.0002; TJMT, Apelação nº 1045316-93.2024.8.11.0002. (N.U 1103903-54.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2026,
Publicado
no DJE 10/03/2026)

Deste modo
, não restou caracterizada a situação de superendividamento prevista no art. 54-A, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual a sentença recorrida deve ser mantida.

Aplicabilidade da Lei nº 14.181/2021 e necessidade de repactuação das dívidas

A apelante sustenta que a Lei nº 14.181/2021 deve ser aplicada ao caso concreto, determinando-se a repactuação das dívidas nos termos do plano de pagamento apresentado, com a limitação dos descontos a 30% da renda líquida.

Conforme já demonstrado no tópico anterior, não restou caracterizada a situação de superendividamento prevista no art. 54-A, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a renda líquida remanescente da apelante, após os descontos não consignados, supera em muito o mínimo existencial estabelecido pelo Decreto nº 11.150/2022.

Ademais, a Lei nº 14.181/2021 não autoriza a intervenção judicial indiscriminada nos contratos de crédito, exigindo a comprovação da impossibilidade manifesta de pagamento das dívidas sem comprometimento do mínimo existencial. No caso concreto, tal requisito não restou demonstrado, razão pela qual não há fundamento jurídico para a repactuação das dívidas ou para a limitação dos descontos.

Quanto aos empréstimos consignados, estes são regidos por legislação específica e não podem ser incluídos no processo de repactuação de dívidas previsto na Lei nº 14.181/2021, conforme expressa disposição do Decreto nº 11.150/2022.

A limitação dos descontos consignados a 30% da renda líquida, conforme pretendido pela apelante, implicaria em violação ao regime jurídico específico dessa modalidade de crédito e em insegurança jurídica para o sistema financeiro.

Por via de consequência, não prosperam as alegações da apelante quanto à necessidade de repactuação das dívidas ou de limitação dos descontos, porquanto não restou caracterizada a situação de superendividamento prevista na Lei nº 14.181/2021.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso, rejeitando suas preliminares, e,

no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença fustigada.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em razão da não fixação na sentença.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026